Tribunal: TJBA
Processo: 8035369-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035369-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAMARES RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, ALOISIA CARNEIRO DA SILVA PINTO IMPETRADO: ILUSTRÍSSIMO SR. SECRETÁRIO DE ADMNISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EDELVINO DA SILVA GÓES FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança requerida pela embargada, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério nos termos da Lei nº 11.738/2008. 2. O Embargante alega omissão quanto à aplicação da legislação pertinente e aos efeitos financeiros decorrentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do piso salarial nacional; e (ii) se é possível rediscutir o mérito do julgado por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a oposição de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC. O acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, alinhada à jurisprudência do STF e do TJBA. 4. A pretensão do Embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, EDcl na ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8035369-64.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA DAMARES RAMOS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA